Tribunal: TJDFT
Processo: 0743382-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLÉA SEABRA ALVES DE GARGASSON, em face à decisão da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que indeferiu pedido de habilitação de crédito no inventário dos bens deixados por Adilson Rodrigues. A agravante alegou que, na condição de advogada, foi contratada pela viúva do autor da herança para “feitura do inventário e partilha dos bens deixados pelo seu marido Adilson Rodrigues”. Sustentou que atua no interesse do espólio e requereu a habilitação do crédito dos honorários contratuais. Os demais herdeiros se opuseram ao pedido, sob a alegação de que a requerente atua no interesse exclusivo da viúva e inventariante, mas se contrapõe aos interesses dos demais que, inclusive, têm advogado próprio constituído nos autos. Sobreveio decisão indeferindo o pedido, uma vez que não estaria configurada dívida do espólio, mas sim da viúva que contratou os serviços advocatícios em nome próprio. Nas razões recursais, a agravante reiterou que foi contratada para atuar na defesa dos interesses do espólio e com a anuência dos demais herdeiros. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo “possibilitando a apreciação do presente apelo por essa Eg. Corte eis que, sem esta providência, o resultado do julgado será inócuo em face da iminente finalização do processo, com a necessária partilha”. Ao final, pugnou pelo provimento e reforma da decisão, para determinar a habilitação de seu crédito conforme o contrato celebrado. Preparo regular sob ID 20106087. Inicialmente, o recurso foi interposto tão somente em face do Espólio. Contudo, uma vez que os herdeiros também figuram no polo passivo do pedido de habilitação de crédito, foi facultado à recorrente regularizar o vício, na forma o art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Sobreveio petição em que requereu a inclusão dos herdeiros HENRIQUE GABRIEL DA SILVA, JULIANA ROSA DA SILVA RODRIGUES, GIOVANNA VIRGINIA ROSSIGNOL e FELIPPE GUILIANI LOURENÇO RODRIGUES. É o relatório. Decido. Preliminarmente, defiro o pedido de inclusão dos demais herdeiros, cujo advogado está declinado na peça de interposição deste recurso. Anote-se. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido de habilitação de crédito em inventário decorrente de contrato de honorários advocatícios. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de procedimento incidental de habilitação de crédito deduzido por Cléa Seabra Alves Le Gargasson em desfavor do Espólio de Adilson Rodrigues. Em síntese, a habilitante alega que firmou com a viúva do falecido contrato de prestação de serviços para a abertura do inventário de Adilson Rodrigues, tendo ficado estabelecido o pagamento honorários advocatícios no percentual de 6,5% sobre o valor da herança. Informa que o contrato foi juntado aos autos do inventário. A habilitante informa, ainda, que o falecido, além da viúva, deixou quatro herdeiros. Alega que foi realizado o primeiro pagamento no valor de R$ 30.000,00 pela viúva, que apresentou a despesa nos autos do inventário e foi ressarcida pelo espólio. No entanto, afirma que os herdeiros impugnaram o segundo pagamento no mesmo valor sob o argumento de que não é responsabilidade do espólio o pagamento de advogada exclusiva da viúva/inventariante. A habilitante argumente que, como advogada da inventariante, promoveu todas as diligências necessárias ao regular andamento do inventário, e que seu trabalho atendeu aos interesses de todos os herdeiros, e não apenas aos da inventariante. Acrescenta que não há interesses antagônicos entre os herdeiros legítimos e a herdeira testamentaria/inventariante, e que a partilha no inventário será feita de forma consensual, e que o pagamento dos seus honorários é encargo do espólio. Houve oposição à habilitação do crédito, conforme petição de ID 62383877, sob o fundamento da ilegitimidade ativa em razão da dívida ter sido contraída pela inventariante e herdeira, Consuelo Teixeira de Araújo Rodrigues, e não pelo espólio. Os herdeiros alegam, ainda, que operou-se a preclusão do direito de requerer a inclusão do débito, visto que já há decisão no inventário no sentido de que não se trata de dívida do espólio e não foi impugnação por parte da inventariante. Os herdeiros se opõem, também, à alegação de que a habilitante atua em favor de todos os herdeiros. Ressaltam que não firmaram contrato com a habilitante nem a ela outorgaram procuração. Afirmam que a habilitante foi contratada e atua a serviço da inventariante. É o relatório. Decido. Alega a habilitante que é credora do espólio em razão de contrato de serviços advocatícios firmado com a viúva/inventariante (ID’s 47935063 e 47935146). O presente incidente não é o meio adequado para a cobrança do crédito que a habilitante reivindica, uma vez que o negócio jurídico de que trata o documento de ID 47935063 não foi firmado com o Espólio ou com o inventariado, Adilson Rodrigues. No caso em apreço, o crédito decorre de compromisso entabulado por Consuelo Teixeira de Araújo Rodrigues em nome próprio, e não na qualidade representante do espólio, razão pela qual é em face dela que a habilitante deverá postular a cobrança do crédito no juízo cível competente. É notória ausência de interesse processual no presente caso, uma vez que os honorários advocatícios não constituem dívida do espólio. No caso em análise, sequer há de se falar na reserva de crédito, uma vez que compete à herdeira que contratou o serviço o pagamento dos honorários da habilitante. Ante o exposto, extingo o incidente com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Condeno a habilitante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados estes em R$ 3.000,00, com suporte no artigo 85, parágrafo 8o. do CPC. Preclusa esta decisão, traslade-se cópia os autos do inventário.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Segundo a previsão dos artigos 642 e 643, do Código de Processo Civil, o procedimento de habilitação de crédito será válido quando não houve oposição dos sucessores. Caso contrário, caberá ao credor valer-se das vias ordinárias para a cobrança do alegado crédito: Art. 642. Antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis. § 1o A petição, acompanhada de prova literal da dívida, será distribuída por dependência e autuada em apenso aos autos do processo de inventário. § 2o Concordando as partes com o pedido, o juiz, ao declarar habilitado o credor, mandará que se faça a separação de dinheiro ou, em sua falta, de bens suficientes para o pagamento. § 3o Separados os bens, tantos quantos forem necessários para o pagamento dos credores habilitados, o juiz mandará aliená-los, observando-se as disposições deste Código relativas à expropriação. § 4o Se o credor requerer que, em vez de dinheiro, lhe sejam adjudicados, para o seu pagamento, os bens já reservados, o juiz deferir-lhe-á o pedido, concordando todas as partes. § 5o Os donatários serão chamados a pronunciar-se sobre a aprovação das dívidas, sempre que haja possibilidade de resultar delas a redução das liberalidades. Art. 643. Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias. Parágrafo único. O juiz mandará, porém, reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação. Examinando os autos principais, resta inconteste que os demais herdeiros se insurgiram quanto ao pedido de habilitação, tendo apresentado impugnação, sob o pálio de que a responsabilidade pela dívida seria exclusivamente da viúva e não ao espólio (ID 62383877): “Assim, Excelência, acaso não acolhidas as preliminares suscitadas, impugnam os herdeiros a totalidade do crédito pretendido nestes autos, requerendo a Vossa Excelência o indeferimento do pedido de habilitação e deixando, inclusive, de fazer qualquer reserva de bens para eventual pedido por vias ordinárias, eis que o comprovante do crédito alegado ( contrato de honorários advocatícios) é imprestável para tanto, sendo dívida exclusiva da inventariante e não do espólio.” A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, haja vista a expressa insurgência dos demais herdeiros. No caso em apreço e em razão das razões lançadas, impõe-se o indeferimento da liminar, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de outubro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator